Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1 – Apelação contra sentença que, nos autos da ação anulatória julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. O apelante alega irregularidade na intimação.
2 – No caso analisado foram observados os ditames legais do artigo 26, §3o, da Lei 9514/97 quanto a intimação pessoal do devedor para purgação da mora. Não encontrado nos endereços conhecidos, estando em lugar ignorado, procedeu-se, de forma regular, à intimação por edital. Transcorrido o prazo da purgação da mora, a propriedade do imóvel se consolidou em favor da ré, como credora fiduciária.
3 - Considerando que o proveito econômico é inestimável, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC. Avaliados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, impõe-se a majoração do valor fixado na sentença.
4– Apelação do autor e da ré conhecidas. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.